Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO DE ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante de diversas condenações transitadas em julgado, pode-se utilizar uma das anotações para a reincidência e outra para configurar antecedentes.
2. Praticado novo crime enquanto em cumprimento de pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social, diante da maior reprovabilidade da conduta.
3. Por não ferir o princípio da imparcialidade e a consolidação do sistema acusatório, fundamentos utilizados para as alterações trazidas pela Lei 13.964/19, bem como por não haver impedimento legal, segundo o previsto no artigo art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da manutenção da prisão cautelar, em razão da ausência de manifestação do Ministério Público nesse sentido.
4. Presentes os requisitos para a prisão preventiva, consistentes na garantia da ordem pública e contumácia do réu na prática de atividade criminosa, deve ser negado ao apenado o direito de recorrer em liberdade.
5. Determinado o imediato encaminhamento do réu para o cumprimento de pena no regime inicial semiaberto, não há que se falar em incompatibilidade da manutenção da prisão cautelar com a modalidade inicial de cumprimento de pena determinada em sentença.
6. O fato de o apelante ser hipossuficiente não afasta a condenação ao pagamento de custas do processo pelo sucumbente, sendo que eventual suspensão dos seus pagamentos, decorrente do benefício da gratuidade de justiça, devem ser analisados pelo juízo de execução penal.
7. Recurso desprovido.